Tribunal: TJDFT
Processo: 0711985-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. MEDIDA DE SEGURANÇA. DESINTERNAÇÃO CONDICIONAL. SAÍDAS ESPECIAIS MENSAIS.

Mesmo diante do quadro mental estável da internada, mostra-se prudente a decisão que indeferiu, por ora, a sua desinternação condicional, pois ela apresenta um histórico de dependência química, atestado em grau elevado pelo IML, e já descumpriu condições impostas ao benefício das saídas terapêuticas concedido no curso da execução.

A decisão agravada, atenta à condição da internada, que está estabilizada e abstêmia do uso de drogas por longo período, restabeleceu saídas especiais com periodicidade mensal. Medida apta a viabilizar o convívio com os familiares, que poderão observar melhor o comportamento da internada e se sentirem confiantes para acolhê-la durante futura desinternação, preparando-a para o retorno à convivência em sociedade.

Agravo desprovido.